Tribunal: TJES
Processo: 5015854-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015854-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAYNE ROCHA OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.ENUNCIADO 80 FONAJE. DESERTO.

CASO EM EXAME

Recurso da autora que busca reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial por ausência de provas concernente ao uso do cupom “LIVELO” quando da realização da compra ou o não acesso correto ao hotsite

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade do não creditamento dos pontos no programa de fidelidade diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor e, em contraponto, da responsabilidade objetiva e solidária das empresas que integram a cadeia de consumo (Riachuelo e Livelo) por falha na prestação do serviço e no dever de informação.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso Inominado interposto pela autora que não comporta conhecimento por ausência de preparo.
O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado, sua falta acarreta em deserção.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade do preparo recursal.

Tese de julgamento:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015854-74.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ELAYNE ROCHA OLIVEIRA

RECORRIDA: LIVELO S.A. e LOJAS RIACHUELO SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.ENUNCIADO 80 FONAJE. DESERTO.

CASO EM EXAME

Recurso da autora que busca reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial por ausência de provas concernente ao uso do cupom “LIVELO” quando da realização da compra ou o não acesso correto ao hotsite

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade do não creditamento dos pontos no programa de fidelidade diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor e, em contraponto, da responsabilidade objetiva e solidária das empresas que integram a cadeia de consumo (Riachuelo e Livelo) por falha na prestação do serviço e no dever de informação.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso Inominado interposto pela autora que não comporta conhecimento por ausência de preparo.
O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado, sua falta acarreta em deserção.

Nos termos dos Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça e do Enunciado nº 80 do FONAJE, a falta de comprovação do preparo dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito horas) contado minuto a minuto acarreta a deserção do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência do preparo recursal.

Tese de julgamento:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo de 48 horas, contado minuto a minuto, prorrogável, quando findado em dia não útil, até a primeira hora do expediente forense do dia útil subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais do TJES;

Enunciado nº 80, 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019;

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital);

TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que foi atraída pela publicidade da Ré Livelo que prometia 12 pontos por real gasto para assinantes do clube que comprassem na Ré Riachuelo. Assim, sendo assinante do Clube Livelo, realizou a compra desejada, inserindo o cupom LIVELO no momento da compra. Entretanto, não recebeu os pontos devidos, que somavam 90.912, o equivalente a R$6.300,00. Requer condenação das requeridas do valor correspondente ao bônus prometido e danos morais.

Em contestação, a ré Riachuelo, aduz que os pontos não foram creditados porque não foram inseridos no momento da compra (ID 52223110).

Em contestação da ré LIVELO S.A, aduz que a autora fez o pedido fora do hotsite da Livelo, e para que a bonificação fosse efetivada, era necessário que o cliente realizasse a transação no hotsite.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

No caso vertente, vejo que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na inicial, concernente à utilização do cupom “LIVELO” quando da realização da compra, requisito fundamental para recebimento dos pontos, eis que, nos comprovantes anexados, o cupom não consta como efetivamente aplicado, mas sim pendente de aplicação, não sendo inserido no momento da compra, tornando inválida a aplicação do benefício.

Nesse sentido, tenho que a mera tela sistêmica apresentada pela requerente no id 48494542 não é meio hábil a comprovar o efetivo uso do cupom “LIVELO” no momento da compra, pelo que deveria ser corroborado por outros meios de prova.

Diante disso, entendo pela improcedência dos pedidos formulados pela autora, visto que, houve culpa exclusiva do consumidor, que não observou devidamente as informações previstas nos Termos e Condições de uso do desconto, que estavam devidamente disponíveis no site da ré, em cumprimento ao disposto no art. 6º, Código de Defesa do Consumidor.
Ante o exposto,
julgo improcedente
os pedidos autorais. Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Nas razões recursais, aduz a recorrente que as empresas recorridas forneceram para o PROCON e em suas contestações, justificativas que são divergentes a respeito da mesma compra, pugnando assim pela reforma da sentença.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Após análise dos autos, verifico que o Recurso Inominado foi interposto em ID 12252991. Entretanto, foi proferido Despacho ID 12340781, sendo constatado que a recorrente
não apresentou comprovação satisfatória de sua renda, determinando sua intimação para no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica,
sob pena de indeferimento.

Isto posto, houve decurso de prazo sem manifestação, conforme Certidão de ID 12600675.

Em Decisão ID 14377080, houve indeferimento do pedido de gratuidade, sendo determinada intimação ao recorrente para
recolher os valores atinentes ao preparo recursal, tudo isso sob pena de deserção, à luz do Enunciado 80 do FONAJE.

Novamente, houve decurso de prazo sem manifestação (Certidão ID 14729831). Consequentemente, foi proferida Decisão Monocrática em ID 15089150, não conhecendo do Recurso, uma vez que é deserto.

Os Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. O Tribunal de Justiça estabelece que a contagem do prazo para realização do preparo recursal ocorre de forma contínua, minuto a minuto. Além disso, dispõem que, caso o prazo se encerre em dia não útil, a contagem será automaticamente prorrogada para a primeira hora forense do dia útil subsequente:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

À luz do Enunciado nº 80 do FONAJE, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva”.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de preparo tempestivo, conforme entendimento adotado pelos Tribunais Brasileiros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO E CUSTAS NO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO OU DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO CONTADO EM HORAS QUE, QUANDO FINDO EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE SOMENTE ATÉ A PRIMEIRA HORA DE EXPEDIENTE DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EXEGESE DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE."O RECURSO INOMINADO SERÁ JULGADO DESERTO QUANDO NÃO HOUVER O RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO E SUA RESPECTIVA COMPROVAÇÃO PELA PARTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, NÃO ADMITIDA A COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA (ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995) (NOVA REDAÇÃO - XII ENCONTRO MACEIÓ-AL)". PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL EFETUADO A DESTEMPO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50101069720228240008, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Turma Recursal).

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL. INSATISFAÇÃO DO RÉUS ANDERSON DA LUZ E ANDREIA ZEZAK. PREPARO RECURSAL, QUE INCLUI O PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. COMPROVAÇÃO EM ATÉ 48 HORAS, CONTADAS DA INTERPOSIÇÃO (ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/1995). CUSTAS PAGAS E JUNTADAS APÓS O PRAZO DE 48 HORAS. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. PRECEDENTE: "RECURSO INOMINADO DESERTO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DA DESERÇÃO. SEGUNDO O ARTIGO 42, § 1º, DA LEI 9.099/95, O PREPARO DEVE SER COMPROVADO NAS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO, SOB PENA DE DESERÇÃO. PRAZO QUE, POR FORÇA DO ART. 132, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL, É CONTADO MINUTO A MINUTO. NO CASO DOS AUTOS, O RECURSO FOI INTERPOSTO NO DIA 20/11/2017 ÀS 17H32MIN E A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS FOI REALIZADO SOMENTE EM 22/11/2017 ÀS 17H39MIN." (2TRSC, RI 0301793-08.2015.8.24.0073, REL. JUIZ JEFERSON ISIDORO MAFRA, J. 11.3.2019). INSATISFAÇÃO DO RÉU IMOBILIÁRIA NOSTRA CASA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DO RECURSO DESCUMPRIDO. INTEMPESTIVIDADE INCONTESTE - CERTIDÃO DO EVENTO 65. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03031344020158240018, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)).

PROCESSO CIVIL – Juizados Especiais Cíveis – Recurso inominado – Recolhimento do preparo realizado após 48 horas de sua interposição – Pagamento das custas intempestivo - Contagem do prazo minuto a minuto – Aplicação do artigo 132, § 4º, do Código Civil – Enunciado 13 do Fonaje – Recurso que deve ser julgado deserto – Enunciado 80 do Fonaje – Juízo de admissibilidade recursal definitivo de incumbência do juízo 'ad quem' – Recurso não conhecido. (TJ-SP - RI: 10076371020188260016 São Paulo, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 21/05/2019, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2019).

Dessa forma, considerando a ausência de tempestivo preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

Portanto, a Decisão Monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo, com fulcro no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, mantendo a Decisão Monocrática em seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)